Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728204-72.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS DECISÃO A autora opôs embargos de declaração (id. 61732500) da decisão desta Relatoria (id. 61311286) que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento repetitivo do Tema 1.264/STJ. A embargante-autora afirma que a determinação de suspensão do STJ abrange os processos relativos à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inscrição no Serasa Limpa Nome ou plataformas análogas, e que, apesar de ser essa a controvérsia dos autos, a matéria já transitou em julgado, uma vez que os embargos de declaração opostos pelas partes do acórdão versavam tão somente sobre os ônus da sucumbência. Defende, assim, que a decisão padece de vício, pois o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 não repercutirá no julgamento dos referidos embargos, e não há nenhum recurso pendente de apreciação, inclusive já houve exaurimento dos recursos cabíveis. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, com efeito infringente, e determinar o regular seguimento do processo. É o relatório. Decido. A apelação da autora, julgada pelo acórdão no 1842623 (id. 57913015), versou sobre gratuidade de justiça, indenização por dano moral advinda da inscrição da devedora de obrigação prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome e honorários advocatícios de sucumbência. A apelação foi desprovida, e o acórdão possui a seguinte ementa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a gratuidade de justiça. III– A inscrição do nome do autor na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que o autor tenha sofrido lesão do devedor, por consequência, improcede o pedido de reparação moral. IV – Diante da sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, a majoração dos honorários advocatícios ou a mudança do parâmetro para fixação, como pleiteou a apelante-autora, também repercutiria na verba a que ela foi condenada, em evidente reformatio in pejus. V - Apelação desprovida.” Do acórdão, o réu e a autora opuseram embargos de declaração (ids. 58085638 e 58486622), julgados pelo acórdão no 1875152 (id. 60293736). A ementa do acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizada no Dje em 21/6/2024 e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em 24/6/2024, portanto, o término do prazo recursal ocorreria em 15/7/2024. Em 8/7/2024, o réu requereu a suspensão do processo em razão do sobrestamento determinado pelo STJ na ProAfR no REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264) (id. 61224207), e em 12/7/2024 foi proferida decisão ora embargada (id. 61311286). Diante dos elementos acima expostos, constata-se que a decisão embargada não padece de qualquer vício, pois, conquanto os embargos de declaração tenham versado apenas sobre honorários advocatícios de sucumbência, referido recurso tem efeito interruptivo para interposição de outros, art. 1.026, caput, do CPC, de modo que não se evidencia o alegado trânsito em julgado ou exaurimento da via recursal, inclusive para a parte eventualmente se insurgir contra o não acolhimento da sua pretensão de reparação moral, cujo julgamento de improcedência foi mantido no acórdão embargado. Nesses termos, a decisão embargada não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da autora. Intimem-se. Proceda-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora